Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-54.2024.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-54.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (APELANTE), CELIA LUCIA PERON - CPF: 820.871.059-87 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), CELIA REGINA PERON SCHMITT - CPF: 622.599.039-91 (APELANTE), ROSICLEIA CRISTINA PERON - CPF: 871.752.749-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO NÃO REGISTRADA. DANO COMPROVADO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública movida pelo Ministério Público para reparação de dano ambiental causado por desmatamento de 424,60 hectares em área de floresta amazônica. Sentença julgou procedente a ação, condenando o espólio de Valentin Peron, representado pelas apelantes.

II. Questão em discussão
2. Preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de venda anterior do imóvel e ausência de posse. No mérito, questiona-se a existência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano ambiental, e a possibilidade de cumprimento das obrigações impostas.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade ambiental é objetiva e acompanha a propriedade do imóvel (propter rem), independentemente de culpa ou de quem praticou o ato.
4. O imóvel onde ocorreu o dano continua registrado em nome do espólio, e a suposta venda não foi formalizada por registro imobiliário.
5. As provas demonstram que o dano ocorreu na Fazenda Rech, e não na área indicada pelas apelantes como vendida.
6. A exclusão das rés em procedimento penal não impede a responsabilização civil. A reparação do dano é devida mesmo sem posse atual, e eventual ação de regresso pode ser proposta contra o real causador.
7. A sentença aplicou corretamente o art. 225, § 3º, da CF; art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981; e a Súmula 623 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário formal do imóvel, ainda que tenha transferido a posse sem registro.
2. A obrigação de reparar o dano ambiental subsiste mesmo quando o fato danoso tenha sido praticado por terceiro, cabendo ao titular buscar ressarcimento em ação própria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 1.245; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT, Ap. Cível 0001200-62.2016.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSICLEIA CRISTINA PERON E OUTRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental (nº 1000333-54.2024.8.11.0084) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, na condição de representantes do espólio de Valentin Peron, à reparação de dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam
preliminarmente
ilegitimidade passiva, ao argumento de que venderam o imóvel em 23 de setembro de 2014 a Kellvy Rwan dos Santos, mediante Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, e outorgaram ao adquirente, em 12 de dezembro de 2014, Instrumento Público de Procuração com poderes amplos, gerais, irrevogáveis e irretratáveis.

No mérito, alegam que o desmatamento ilegal objeto da autuação ambiental ocorreu entre 2017 e 2020, período posterior à venda e transferência de posse do imóvel, conforme demonstrariam as próprias imagens de satélite constantes dos autos.

Aduzem que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, não podendo ser responsabilizadas por atos praticados por terceiros.

Sustentam ainda a impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas na sentença, pois não teriam qualquer ingerência sobre o imóvel há mais de dez anos. Destacam que em outro procedimento (TCO nº 1000188-32.2023.8.11.0084), foram excluídas do polo passivo após o real possuidor (Cezar Vicente Berti) assumir a responsabilidade pelo desmatamento.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

-
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A primeira questão a ser dirimida no presente recurso refere-se à legitimidade passiva das apelantes para responderem pelos danos ambientais causados ao imóvel rural denominado Fazenda Rech, situado no município de Apiacás/MT, objeto de autuação pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) por desmatamento ilegal de 424,60 hectares de vegetação nativa entre os anos de 2017 e 2020.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Como cediço, é pacífico no ordenamento jurídico brasileiro que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva e
propter rem
, prescindindo da demonstração de culpa e vinculando-se à titularidade formal do imóvel. É nesse sentido o teor da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

No caso em análise, restou evidenciado que o imóvel objeto do dano ambiental permanece formalmente registrado em nome do espólio de Valentin Peron, representado pelas apelantes. O suposto negócio jurídico de compra e venda realizado em 2014 não foi levado a registro no Cartório de Imóveis competente, não operando a transferência da propriedade, conforme exige o art. 1.245 do Código Civil.

Mais relevante ainda, a análise detida dos documentos apresentados revela que há uma tentativa das apelantes de confundir a identificação do imóvel. A comparação entre as coordenadas geográficas e as imagens constantes do Auto de Infração nº 210432901/2021, do Termo de Embargo nº 210441934 e do Relatório Técnico n° 1197/GPFC/DCFFL/SUFS/SEMA/2021 com aquelas indicadas no memorial descritivo apresentado pelas apelantes demonstra claramente que se trata de áreas distintas.

A Fazenda Rech, onde efetivamente ocorreu o dano ambiental objeto da presente ação, foi adquirida por Valentin Peron em 2007, mediante dação em pagamento devidamente registrada na matrícula nº 3012, conforme consta dos autos.

Por sua vez, o contrato de compra e venda apresentado pelas apelantes refere-se à Fazenda Três Irmãs, imóvel diverso, cuja localização e características não coincidem com a área degradada identificada pela SEMA.

Essa disparidade torna-se evidente quando se comparam as imagens de satélite constantes do auto de infração com aquelas juntadas pela defesa em seu laudo técnico. As configurações territoriais e a georreferência das áreas são completamente distintas, o que demonstra inequivocamente que as apelantes estão tentando transferir a responsabilidade por um dano ocorrido na Fazenda Rech para um suposto comprador de outro imóvel (Fazenda Três Irmãs).

Ademais, os atos administrativos de fiscalização e autuação ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo as apelantes apresentado elementos suficientes para desconstituir as conclusões técnicas da SEMA quanto à localização precisa do dano e sua vinculação ao imóvel de sua titularidade.

Nesse contexto, aplica-se integralmente o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - DANO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4° DO CPC - DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC - MERA FORMALIDADE - CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO NEXO DE CAUSALIDADE - DANO PRATICADO POR TERCEIRO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - SÚMULA 623 DO STJ - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - NATUREZA PROPTER REM - RECURSO DESPROVIDO - (...) 5 - a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem independentemente de ter sido ele o causador do dano - STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA. 6. Apelo desprovido." (TJMT - NU 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Quanto à alegação de que as apelantes foram excluídas do polo passivo do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1000188-32.2023.8.11.0084, é importante destacar que as esferas administrativa, civil e penal são independentes, não havendo vinculação necessária entre elas. A eventual exclusão das apelantes em procedimento investigatório de natureza criminal não interfere na sua responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, que possui fundamentos próprios e autônomos.

Ademais, as apelantes não comprovaram ter adotado quaisquer diligências para fiscalizar o uso da área ou comunicar formalmente às autoridades ambientais a suposta alienação da posse, o que configura, no mínimo, omissão culposa e reforça sua responsabilidade pela reparação do dano. Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes.

Adentrando ao
meritum causae
, infere-se que a materialidade do dano encontra-se robustamente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Infração nº 210432901/2021, do Termo de Embargo nº 210441934/2021 e do Relatório Técnico n° 1197/GPFC/DCFFL/SUFS/SEMA/2021, elaborados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, é clara ao estabelecer que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

Por sua vez, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) prevê expressamente que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade"
.

No caso concreto
, restou incontroverso que o imóvel onde ocorreu o dano ambiental permanece formalmente registrado em nome do espólio de Valentin Peron, representado pelas apelantes. O eventual contrato particular de compra e venda apresentado, além de referir-se a imóvel diverso, não tem eficácia perante terceiros sem o devido registro imobiliário, conforme determina o art. 1.245 do Código Civil:
"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis"
.

Nesse contexto, a sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 623 do STJ, segundo o qual
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

Infere-se, outrossim, que a sentença não só determinou o pagamento de indenização pelo dano material causado (R$ 84.920,00), como também impôs obrigações de fazer e não fazer destinadas à recuperação da área degradada, em consonância com o princípio da reparação integral do dano ambiental.

Vale ressaltar que, tais medidas mostram-se proporcionais e adequadas à extensão do dano causado, considerando o desmatamento ilegal de 424,60 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção do bioma amazônico. A preservação deste bioma é de fundamental importância para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, biodiversidade, regulação climática e equilíbrio ambiental em escala regional e global.

A alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações por ausência de posse não encontra amparo legal. Se as apelantes transferiram a posse do imóvel a terceiros sem as devidas cautelas legais, mantendo-se como titulares formais do domínio, assumiram o risco pela eventual degradação ambiental, podendo posteriormente buscar ressarcimento perante os efetivos causadores do dano, em ação própria.

Como bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, as apelantes não demonstraram ter adotado qualquer diligência para fiscalizar o uso da área ou comunicar formalmente às autoridades ambientais a suposta alienação da posse, o que configura, no mínimo, omissão culposa e reforça sua responsabilidade pela reparação do dano.

Diante do exposto, a sentença merece ser integralmente mantida, tanto no que se refere à condenação ao pagamento de indenização quanto às obrigações de fazer e não fazer impostas para a recuperação da área degradada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou as apelantes à reparação do dano ambiental, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025